Tribunal: TJMT
Processo: 1026149-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1026149-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DENNIS JESUS LINARES FERREIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DENNIS JESUS LINARES FERREIRA em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016905-40.2020.8.11.0015, que declinou a competência para o processamento da ação à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.
Sustenta o Impetrante que interpôs a ação de base, visando a efetivação do direito constitucional à saúde, figurando no pólo passivo o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, a fim de que estes fornecessem a disponibilização do aparelho Freestyle libre.
Os autos foram inicialmente propostos perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, tendo o Juízo singular declinado a competência à 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos do TJ.
Destaca a inconstitucionalidade e ilegalidade, ante a violação ao princípio do juiz natural, criando competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no CPC e nas Leis n. 12.153/09, 7.347/85 e 8.069/90, afrontando a legislação pátria, ao passo que versa sobre matéria exclusiva da União.
Cita precedentes em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, ante o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto os autos tramitarão perante órgão incompetente para o processamento e julgamento da ação, bem como pela demonstração da ilegalidade do ato, a fim de que os autos continuem tramitando perante o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Sinop.
No mérito, requer a anulação da decisão proferida, ante a manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 09/2019-OE/TJMT, com a concessão da segurança, em definitiva.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, cabe salientar a possibilidade de processamento do presente writ, ante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente" (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011).
2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem. (RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)
Para que ocorra a concessão de liminar em sede de ação mandamental, quando interposta em face de decisão judicial, devem os autos estar previamente acompanhados de prova documental da abusividade ou teratologia do ato acoimado coator.
No caso em comento, a decisão que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ocorreu após a vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, que passou a vigorar em 07.08.2019, de forma que a decisão ora impugnada encontra respaldo jurídico para manter-se em vigor, litteris:
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Ademais, há de se considerar que o Impetrante não comprovou qualquer periculum in mora a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, posto que a tramitação natural do processo encontra-se assegurada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora